Tribunal: STF
Processo: HC 241242
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 892531/SP, assim ementado (eDOC 15, pp. 1-2):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER NO ÂMBITO FAMILIAR. LESÃO CORPORAL. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA, DE OFÍCIO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. Não se desconhece o entendimento de que, "em razão do advento da Lei n. 13.964/2019, não é mais possível a conversão ex officio da prisão em flagrante em prisão preventiva. Interpretação conjunta do disposto nos arts. 3º-A, 282, § 2º, e 311, caput, todos do CPP" (RHC n. 131.263/GO, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Terceira Seção, julgado em 24/2/2021, DJe 15/4/2021). 
2. Contudo, no caso, o Ministério Público, durante a audiência de custódia, requereu fossem fixadas medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Penal, tendo o Juízo singular decretado a prisão preventiva. Conforme a jurisprudência desta Corte, "é possível ao magistrado decretar medida cautelar diversa daquela requerida pelo Ministério Público, o que não representa atuação ex officio " (AgRg no HC n. 846.420/AL, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023), ausente, portanto, a ilegalidade arguida. 
3. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 
4. No caso, após se desentender com sua companheira, o agravante voltou-se contra ela com o objetivo de atingi-la com uma faca, momento em que o padrasto da ofendida interveio com o objetivo de evitar a conduta criminosa. Além disso, destacaram as instâncias de origem que a vítima já teria sido agredida pelo agravante em outras ocasiões, "classificando[-o] como insolente, por meio da expressão 'desaforento (cf. mídia), o qual, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva" (e-STJ fl. 66). Tais circunstâncias denotam a periculosidade do réu e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública. Precedentes. 
5. No mais, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
6. Agravo regimental desprovido.
Narra a impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante e autuado como incurso nas penas dos arts. 129, 140 e 147 do CP, incidindo a Lei 11.340/2006, tendo a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais); b) em audiência de custódia, o Ministério Público requereu a concessão de liberdade provisória com medidas cautelares alternativas; c) o Juízo de origem, de ofício e sem motivação idônea, converteu o flagrante em prisão preventiva; d) o TJSP, liminarmente, concedeu a liberdade provisória com cautelares, mas, no mérito, mesmo contra o parecer da Procuradoria de Justiça, denegou a ordem e cassou a liminar; e) o STJ, “apesar de reconhecer a ilegalidade da decretação da prisão de ofício, fundamentou que a legalidade se fez presente” quando o Parquet solicitou a aplicação de medidas cautelares alternativas; f) a decretação da prisão de ofício configura constrangimento ilegal; g) a conversão em preventiva da prisão em flagrante foi feita com fundamentação inidônea, baseada somente na gravidade do delito, sendo favoráveis as condições pessoais do paciente.

À vista do exposto, requer a revogação da prisão preventiva, com a consequente colocação em liberdade do paciente.

É o relatório. Decido.

No caso dos autos, não há ilegalidade capaz de ser reconhecida de pronto.
    1. Com efeito, apesar de a prisão preventiva ter sido decretada sem que, em audiência de custódia, o Ministério Público a tenha requerido, extrai-se, do exame da documentação acostada aos autos, que o Parquet, em duas oportunidades, quais sejam, quando do oferecimento da denúncia contra o paciente por feminicídio tentado (eDOC 11) e ao se manifestar sobre pedido de liberdade provisória (eDOC 13, pp. 250-251), requereu a manutenção da custódia cautelar do imputado.
Assim, tendo em vista que a segregação cautelar do paciente se mantém com o acolhimento das manifestações exaradas pelo Ministério Público de modo inequívoco nos autos do processo criminal, a discussão a respeito da conversão da prisão em flagrante em preventiva fica prejudicada no presente momento da marcha processual.
2. De mais a mais, quanto à fundamentação do decreto prisional do paciente, observo que o Juízo primevo assim se pronunciou (eDOC 13, pp. 51-52):
Também, para fins de incidência do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a correção dos tipos penais imputados ao indiciado supera, como esposado anteriormente, a pena máxima de quatro anos de cárcere. 
Não fosse só, a alegação da vítima de que teria sido agredida em outras ocasiões, dado os elementos de informação robustos angariados pela autoridade policial, alcança valor probatório relevante para os fins de evitar a perpetração de nova violência de gênero por parte do indiciado. Dados os aspectos de sua personalidade, bem esclarecidos pela vítima que o qualificou como insolente, por meio da expressão “desaforento (sic)” (vide 04min04seg do registro audiovisual), eventuais medidas protetivas e cautelares diversas da prisão, por si só, não se mostram suficientes para coibir eventuais novas práticas delitiva em desfavor da mesma vítima. 
Veja-se que, mesmo na presença dos demais familiares da vítima, sua ex-companheira, o indiciado não se mostrou inibido em praticar a conduta delitiva, reforçando os argumentos esposados no parágrafo anterior.
Assim, a prisão preventiva do paciente está fundamentada não apenas na gravidade do delito, feminicídio tentado também qualificado pelo motivo torpe, mas no risco concreto de reiteração delitiva, constatado a partir do exame dos elementos informativos reunidos na fase pré-processual.
Tais razões são, à luz da jurisprudência desta Corte, suficientes para a decretação da mais gravosa das medidas cautelares criminais. Confiram-se:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido.
(HC 193464 AgR, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 12-02-2021)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO COM TRÍPLICE QUALIFICAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDADA NO MODUS OPERANDI E NO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO DO PACIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA PARA MORA NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
(HC 168220 AgR, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 20-05-2020)
Inexiste, desse modo, razão para a concessão da ordem pleiteada.
Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus.

Publique-se.
Brasília, 29 de maio de 2024.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente